Tribunal: STF
Processo: ADI 50
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-24
Data de publicação: 1989-05-24

Ementa:
- ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESOLUÇÕES N. 3, DE 16-8-88
E N. 28, DE 4-1-89, DO CONSELHO FEDERAL DE DESESTATIZAÇÃO, BEM COMO
DO DECRETO N. 95.886, DE 29-3-88.
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR, TENDENTE A SUSTAÇÃO DE LEILÃO DAS AÇÕES
DE 'FORJAS ACESITA S.A.'. SEU INDEFERIMENTO POIS, PARA POSSUIR
EFEITO UTIL, A PROVIDENCIA DEMANDARIA A APRECIAÇÃO DE RELAÇÃO
JURÍDICA CONCRETA (RESOLUÇÕES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS), CUJA
POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE ENQUADRA NA PREVISÃO DO ART.
102, I, 'A', DA CONSTITUIÇÃO, RESTRITA AOS ATOS NORMATIVOS.